Tribunal: TJDFT
Processo: 0005137-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005137-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FLORENCIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COLABORAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO À FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 506 (quinhentos e seis) dias-multa, em regime inicial fechado. 2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. 2.1 No caso, foi utilizado critério diverso que, no entanto, deve ser mantido, por ser mais favorável ao apelante. 3. Inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência do réu. Ademais a elevação da pena está adequada considerando-se a existência de três condenações capazes de ensejarem reincidência. 4. Inviável aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo no caso em exame, pois há notícia da participação do réu no grupo delitivo inclusive, em facção criminosa e, a despeito da colaboração, as informações prestadas não possibilitaram a detenção da pessoa responsável pelo entorpecente recuperado no lugar apontado pelo réu. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a fração de aumento utilizada acarretou em majoração desproporcional da pena-base; b) artigo 41 da Lei 11.343/2006, defendendo o cabimento da aplicação da causa de diminuição relativa à colaboração em seu patamar máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM ABSTRATO. VALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO NA ORIGEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, fixar o quantum que entender adequado à luz das circunstâncias do art. 59 do CP. 2. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ. 3. Para o exame da personalidade do réu, no momento da fixação da reprimenda básica, é desnecessária a existência de prova pericial. 4. A premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 41 da Lei 11.343/2006, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que é “Inviável aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo no caso em exame, pois há notícia da participação do réu no grupo delitivo inclusive, em facção criminosa e, a despeito da colaboração, as informações prestadas não possibilitaram a detenção da pessoa responsável pelo entorpecente recuperado no lugar apontado pelo réu.” (vide ementa), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010